Tribunal: TJDFT
Processo: 0738680-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de restituição. Honorários periciais. Valor. Adequação. Decisão mantida.
Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$ 4.160,90, conforme proposta apresentada pelo perito judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários periciais homologados estão adequados.
III. Razões de decidir
3. O CPC não estabelece expressamente os parâmetros para fixação dos honorários periciais. Assim, cabe ao Juiz a análise da proposta apresentada pelo expert, após manifestação das partes, arbitrando o valor compatível e adequado a remunerar o perito, mediante a observância do trabalho a ser desenvolvido, da complexidade, da qualidade e do alcance da prova técnica, do tempo exigido para a sua execução, do lugar de sua realização e da especialidade do profissional.
4. O valor dos honorários homologado está adequado, dadas as atividades a serem realizadas e a necessidade de um grau técnico de conhecimento para a elucidação dos pontos controvertidos da causa, uma vez que se trata de perícia médica.
5. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são repetidos na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos, já que nenhuma das partes é beneficiária da justiça gratuita.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes: CPC; Resolução CNJ n. 232 de 2016; Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016.